Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702755-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: HYGGOR VERISSIMO DE ANDRADE RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Insurge-se o reclamante de decisão do Juiz Plantonista de 1o Grau que, em razão de descumprimento de medida protetiva, aumentou o raio de exclusão para 500 metros dos endereços residencial e laboral da vítima e determinou monitoramento eletrônico (autos n. 0705733-46.2024.8.07.0016). Pede a suspensão liminar da decisão que fixou raio de 500 metros de afastamento da residência da vítima, mediante monitoramento eletrônico, ou que seja reduzida a distância para, ao menos 300 metros, para que possa retornar à sua casa sem caracterizar descumprimento de ordem judicial, bem como o restabelecimento do direito de visitas em benefício do filho comum, com a entrega por meio de terceiros. No plantão, o em. Des. J. J. Costa Carvalho deferiu, em parte, a liminar para alterar de 500 para 300 metros a área de exclusão para fins de monitoramento eletrônico (ID 55252544). O reclamante apresentou petição alegando que a redução para 300 metros na área de exclusão não foi suficiente, posto que o monitoramento eletrônico é acionado quando vai para casa. Pede seja a área de exclusão reduzida para 150 metros da residência da vítima (ID 55346786). Consta nos autos que ele reside na quadra 6, conj. 12, casa 15, Setor Leste da Cidade Estrutural e a vítima, na quadra 6, conj. 17, casa 19 do mesmo setor. Os documentos juntados aos autos, contudo, não evidenciam a distância entre os domicílios das partes. As imagens acostadas à petição inicial não indicam os domicílios das partes e a distância entre eles (ID 55250946, p. 14 a 20). Tampouco os prints de aparelho celular comprovam a distância entre as residências (IDs 55357329 e 55357334). Sem provas do alegado, indefere-se o pedido. Intime-se. Cumpra-se despacho de ID 55328431. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES